Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725480-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: 99 COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria: anote-se pedido de sustentação oral - sessão presencial de 22/2/24 (ID 55920512). Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES